Tribunal: TJES
Processo: 5005676-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005676-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VAGNE DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PENAL. PROCESSO PENAL.
FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEP, E SÚMULA 526 DO STJ.
LEGALIDADE. PRECEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
De acordo com
o disposto no
art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. Precedente
do STJ.

2.
Consoante
prevê a Súmula

526
do
STJ,
o
reconhecimento de falta grave, decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

3.
N
ão se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução, que determina a regressão a regime mais rigoroso, do que o fixado na sentença, ante o cometimento de falta grave. Precedente
do STJ.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005676-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VAGNE DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
a
gravo em
e
xecução
penal,
interposto
em favor de

VAGNE DOS SANTOS SILVA
,
face decisão pro
ferida p
elo Juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Id. 5110681, mov. 300.1)
, que,
ao reconhecer
a prática de falta disciplinar de natureza grave (prisão em flagrante delito pela prática de crime doloso), determinou sua regressão para o regime fechado.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a impossibilidade de regressão para regime mais gravoso do que o constante na sentença, sob pena de violação à coisa julgada
(Id. 5110681, mov.
317.2
)
.

A
pretensão defensiva não merece provimento.

Acerca dos fatos
,
extrai-se dos autos que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, e foi beneficiado com a saída temporária.

Na data aprazada, o réu não retornou para a
unidade prisional,

tendo em vista ter sido preso
e
m flagrante delito,
pela prática de crime doloso
, no di
a 11/05/2022, fato que ensejou o reconhecimento de falta grave,
e regressão do regime de cumprimento de pena, para o fechado.

A decisão impugnada está alinhada à orientação jurisprudencial, firmada no âmbito do S
uperior Tribunal de Justiça,
de que
o cometimento de crime doloso, no curso da execução, caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP, sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado
(
STJ.
HC 364.401/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/4/2017).

O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado nº 526/STJ,
verbis
:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Ademais, consoante decisão proferida, pelo c. STJ, no agravo regimental no habeas corpus nº 577.011/SP, julgado em 16/06/2023, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro,
n
ão se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução, que determina a regressão a regime mais rigoroso, do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave
1
.

D
esta forma, correto o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal, a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

Firmado no
exposto,
em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
5446055
)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

STJ.
AgRg no HC n. 577.011/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020
, DJe de 23/6/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.